Tribunal: TJMT
Processo: 0002668-47.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002668-47.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARA CRISTIANE MELCHIOR - CPF: 805.874.531-68 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), ANDRE ZORTEA ANTUNES - CPF: 054.215.379-35 (ADVOGADO), JAIR DA SILVA - CPF: 537.177.161-15 (EMBARGANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (REPRESENTANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), SISTEMA NACIONAL UNIMED SOCIEDADE CIVIL - CNPJ: 54.030.135/0002-00 (EMBARGANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (REPRESENTANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), SISTEMA NACIONAL UNIMED SOCIEDADE CIVIL - CNPJ: 54.030.135/0002-00 (EMBARGADO), MARA CRISTIANE MELCHIOR - CPF: 805.874.531-68 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), ANDRE ZORTEA ANTUNES - CPF: 054.215.379-35 (ADVOGADO), JAIR DA SILVA - CPF: 537.177.161-15 (EMBARGADO), UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS - CNPJ: 43.643.139/0001-66 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS GALVAO DE BARROS - CPF: 243.586.658-53 (ADVOGADO), DARLAN ADIB FARES - CPF: 892.835.891-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO - PLANO DE SAÚDE - INDICAÇÃO DE TRATAMENTO “HOME CARE” - NECESSIDADE CONFIRMADA PELA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA NOS AUTOS - PROTEÇÃO DO BEM MAIOR (A VIDA) - OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - ATO ILÍCITO PRATICADO - DANO MORAL CONFIGURADO - NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS PROTELATÓRIOS - MULTA DO § 2.o DO ARTIGO 1.026 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

2. Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão, razão pela qual deve ser mantida a multa aplicada em sede de embargos de declaração.” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

3. O propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos de Declaração em que a parte embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio, sendo que tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(id. 104051988), em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Apelação interposto pela parte embargante e
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pelas partes autoras
MARA CRISTIANE MELCHIOR
e
JAIR DA SILVA
, ora embargada, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante alega supostos vícios no Acórdão exarado, pugnando “
seja excluído do v. acórdão o r. entendimento de que a observância da Embargante às regras contratuais provocara constrangimento e dor psicológica
”.

Expõe a embargante que acórdão é omisso pois deixar de fazer menção aos artigos 186 e 927 do Código Civil, que versam sobre conduta ilícita voluntária, aduzindo que “
não houve qualquer conduta culposa ilícita da Embargante, vez que esta agiu apenas conforme determina a Agência Reguladora que fiscaliza a atuação das operadoras de saúde suplementar, cuja disposição contratual inclusive se encontra em sintonia com a Lei no 9656/98
”, alegando que o plano de saúde não está obrigado a indenizar moralmente pelo cumprimento das disposições contratuais previamente firmadas.

Acerca da contradição suscitada, defende a embargante que “
inobstante tenha havido entendimento de que a Embargante não cumprira o contrato de prestação de serviços e em razão da negativa e frente aos transtornos sofridos
”, a majoração dos danos morais encontra-se em contradição aos preceitos doutrinários e jurisprudenciais.

As partes embargadas, ao apresentar suas contrarrazões aos aclaratórios, defendem inexistir vício a ser sanado no Acórdão embargado, alegando que a embargante pretende o reexame do mérito, pugnando pela rejeição dos embargos bem como pelo reconhecimento de seu caráter protelatório com a consequente imposição de multa por litigância de má-fé.

A Procuradoria Geral de Justiça, em sua manifestação, aduz que as alegações da embargante não se sustentam, não havendo que se cogitar de omissão no julgado, “
na medida em que houve o reconhecimento de que é abusiva a negativa de tratamento residencial (“Home Care”) quando indicado pelos profissionais médicos que assistem o paciente com a finalidade de assegurar o direito à vida e à saúde do usuário
”.

Quanto à contradição mencionada, cita que “
o ponto alegado não se configura vício, sendo necessário que a contradição seja interna, consistindo entre elementos existentes na própria decisão, o que não se verificou no caso
”, opinando ao final pelo reconhecimento e rejeição dos embargos de declaração opostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Unimed Norte do Mato Grosso - Cooperativa de Trabalho Médico (id. 104051988), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação interposto pela parte embargante e deu parcial provimento ao apelo interposto pelas partes autoras Mara Cristiane Melchior e Jair da Silva, ora embargada, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO - PLANO DE SAÚDE - INDICAÇÃO DE TRATAMENTO “HOME CARE” - NECESSIDADE CONFIRMADA PELA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA NOS AUTOS - PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - MÉRITO - PROTEÇÃO INTEGRAL - PROTEÇÃO DO BEM MAIOR (A VIDA) - OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - ATO ILÍCITO PRATICADO - DANO MORAL CONFIGURADO - AFRONTA A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - ANGÚSTIA, SOFRIMENTO E INSTABILIDADE PROVOCADA, EM FACE DA INJUSTIFICADA NEGATIVA DE ATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO MÉDICO PRESCRITO - DANOS MORAIS - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSOS DAS UNIMED’S DESPROVIDOS - RECURSO DA PARTE AUTORA - PARCIALMENTE PROVIDO. O fornecimento de HOME CARE pelo plano de saúde não é mera liberalidade, mas sim efetiva obrigação, por ser apenas uma extensão do atendimento e tratamento hospitalar. Na esteira do entendimento jurisprudencial, os planos de saúde são obrigados a fornecer assistência domiciliar necessária quando assumem contratualmente a cobertura para atendimento hospitalar, por ser aquela uma extensão do tratamento acobertado, ainda mais considerando a recomendação médica, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, de modo que a recusa no atendimento mostrou-se indevida. “...nos casos em que não se afigurar possível a utilização dos serviços credenciados, como é o caso das situações emergenciais ou de inexistência de profissional especializado credenciado, o art. 12, inciso VI, da Lei no 9.656/1998 limita o reembolso aos preços e tabelas efetivamente contratados com o plano de saúde. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1783924/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019). A angústia, sofrimento, dor e instabilidade provocada por negativa de atendimento ao procedimento médico prescrito dá ensejo ao dano moral, tendo em vista a existência de cobertura contratual por plano de saúde que dá direito ao atendimento. Deve-se fixar o valor da compensação do dano moral com cautela e prudência, atendendo às peculiaridades próprias ao caso concreto, de modo que o valor arbitrado não seja elevado ao ponto de culminar aumento patrimonial indevido ao lesado, nem inexpressivo a ponto de não servir ao seu fim pedagógico.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Acerca do Acórdão recorrido, o embargante defende haver omissão ao deixar de fazer menção aos artigos 186 e 927 do Código Civil, aduzindo que não houve qualquer conduta culposa ilícita da Embargante, vez que esta agiu apenas conforme determina a Agência Reguladora que fiscaliza sua atuação; bem como suscita a ocorrência de contradição, citando que a majoração dos danos morais encontra-se em contradição aos preceitos doutrinários e jurisprudenciais. Tais argumentos não merecem prosperar.

Resta patente que pretende a parte embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante Unimed Norte do Mato Grosso - Cooperativa de Trabalho Médico, o acórdão abordou a matéria de forma clara, dispondo que (grifos nossos):

Primeiramente, consigno a
possibilidade da análise da relação jurídica à luz do Código de Defesa do Consumidor
,
conforme sedimentou o enunciado de Súmula n. 469 do Superior Tribunal de Justiça
...

[...]

Não obstante, estamos diante de um caso grave, em que há urgência para o tratamento requerido, aplicando-se à hipótese o art. 35-C da Lei 9.656/1998.

O serviço de “Home Care” é um tratamento semelhante ao dado em um hospital. Trata-se do recebimento domiciliar de todo os cuidados necessários à recuperação do paciente, por meio de uma equipe qualificada.

[...]

Friso que
o direito à vida e ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Apelante
, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1o, III, 5o, “caput” e 6o, “caput”, bem como a prioridade integral da pessoa idosa estampada no art. 2o da Lei no10.741/2003.

[...]

O c. STJ já sedimentou entendimento de que em
se tratando de contrato de adesão submetido às regras do CDC, a interpretação de suas cláusulas deve ser feita da maneira mais favorável ao consumidor
...

[...]

O Rol de Procedimentos da ANS
tem por objetivo informar a cobertura mínima obrigatória aos planos privados de assistência à saúde, ou seja,
não é taxativo e não impede a cobertura de procedimentos ali não relacionados
.

[...]

Assim,
estabelecida a abusividade da cláusula contratual que excluía a cobertura do tratamento domiciliar
, é de direito o ressarcimento das quantias despendidas pelo paciente enquanto perdurar a necessidade de tratamento.

[...]

No que se referem aos danos morais, é incontestável a existência
, em razão de toda a situação vivenciada e também pela indevida negativa da liberação do tratamento home care.

Existindo a responsabilidade, passo a análise do quantum indenizatório
.

[...]

Assim sendo,
levando-se em consideração todos os parâmetros, especialmente as circunstâncias do fato, as condições econômico-financeiras das partes, a gravidade objetiva do dano e a extensão de seu efeito lesivo
, aliados à necessidade de se fixar uma indenização que não constitua enriquecimento do autor,
tenho que o valor fixado pelo d. Julgador de primeiro grau (R$ 5.000,00 – cinco mil reais) deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), notadamente pela extensão do dano e transtornos demonstrados no caso
.

Diante do exarado, resta evidenciado que busca a embargante por meio dos Embargos de Declaração apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora. Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos opostos.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos de Declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o § 2.o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Ainda, ao caso, importa ainda esclarecer que o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao prolatar decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. [...] 2.
Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente
.
Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado
. 3. Ademais, alterar as conclusões adotadas pela Corte de origem demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019)

Dessa forma, apesar do Acórdão recorrido não mencionar expressa e pontualmente os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, do contexto apresentado, é de fácil percepção que expôs motivos suficientes para fundamentar o
decisum
.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos e CONDENO o embargante à multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório; ficando, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022